Tribunal: STF
Processo: ARE 1601700
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO APELO EXTREMO PARA DECLARAR A INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO JUDICIAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE VINCULAÇÃO REMUNERATÓRIA AO SALÁRIO MÍNIMO (SÚMULA VINCULANTE Nº 4). PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE PARÂMETROS IMEDIATOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DESCONTO EM FOLHA. INOVAÇÃO RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 
    1. O recurso de embargos de declaração não é meio adequado para a rediscussão da matéria em decorrência de inconformismo do embargante. 
2. No caso, não foram observados os requisitos próprios do recurso (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada. 
3. Embargos de declaração rejeitados.

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática  pela qual foi dado provimento ao recurso extraordinário com agravo.
Em suas razões, o embargante aponta a existência de suposta omissão material de ordem pública. Argumenta, em síntese, que o julgado silenciou quanto às consequências jurídicas imediatas da referida declaração, deixando de estipular o dever de restituição dos valores indevidamente levantados pelos exequentes a título de precatórios e de honorários sucumbenciais. Requer o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, para que se determine o ressarcimento ao erário no prazo de 60 dias, sob pena de multa diária e autorização de desconto em folha de até 30% dos vencimentos dos servidores.
É o relatório.
Decido.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
De início, realço que foram devidamente explicitadas as razões de decidir e enfrentadas as questões necessárias e suficientes ao deslinde da controvérsia, consideradas, a teor do art. 489, IV, do CPC/2015, bem como da jurisprudência desta Corte, aquelas assertivas recursais capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Precedentes: AR 2374 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Teori Zavascki, DJe 15.9.2016 e ARE 919777 AgR-ED, Tribunal Pleno, Relator Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), DJe 21.9.2016. Por conseguinte, reputo desatendidos os pressupostos de embargabilidade, consoante o art. 1022 do CPC.
Verifica-se que o inconformismo do embargante volta-se contra os efeitos práticos decorrentes da eficácia da decisão que reconheceu a inexigibilidade do título executivo. Ocorre que a fiscalização e a execução do comando declaratório exarado por esta Suprema Corte, bem como a recomposição do status quo ante em razão de pagamentos indevidos executados na pendência do recurso, inserem-se na competência do juízo da execução, na origem.
A decisão embargada equacionou a lide nos exatos limites em que proposta no Recurso Extraordinário, qual seja, a análise da validade do título frente à Súmula Vinculante nº 4. A pretensão de que este Tribunal discipline de plano medidas coercitivas fáticas (como imposição de astreintes e descontos em folha de pagamento) configura nítida inovação recursal, uma vez que tais pleitos não integraram o escopo das razões do apelo extremo.
O Tribunal possui jurisprudência consolidada no sentido de que a inovação de fundamentos ou de pedidos em sede de embargos de declaração viola o princípio do contraditório e desborda das hipóteses taxativas do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Assim, por exemplo:

“Embargos de declaração na Suspensão de Liminar. Omissão. Inocorrência. Veiculação de fatos novos jamais suscitados anteriormente no processo. Indevida inovação recursal. Embargos rejeitados. 1. Não se prestam os embargos de declaração, em qualquer hipótese, não obstante a vocação democrática que ostentam e presente sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para ampliar o objeto inicial do litígio, alterar o escopo da decisão embargada ou inovar na demanda submetida à apreciação do colegiado. Precedentes. 2. Ausência de vício justificador da oposição de embargos declaratórios, nos termos do art. 1.022 do CPC, a evidenciar o caráter meramente infringente da insurgência. 3. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e arquivamento destes autos, independentemente da publicação do presente acórdão.” (SL 1609 ED, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25-09-2023 - grifei)

Verifica-se, portanto, que o embargante busca a modificação do julgado por via inadequada. Eventual direito de regresso ou cobrança de valores recebidos indevidamente pelos servidores deverá ser formalizado por meio das vias judiciais próprias (seja via cumprimento reverso, seja por ação autônoma de ressarcimento), oportunidade em que o juízo competente, à luz dos princípios do contraditório e da ampla defesa, avaliará os consectários legais aplicáveis.
Portanto, examinando o decisum embargado, verifico que inexistem as contradições suscitadas nos aclaratórios sob exame. 
Com efeito, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito assentado no julgado, em decorrência de mero inconformismo da parte com o desfecho da demanda. Nesse sentido:

“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso ordinário em mandado de segurança. Revisão de concessão de anistia. Inovação recursal. Pretensão infringente nos embargos. Ausência de omissão. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão em que a Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso ordinário em mandado de segurança, em vista de inovação recursal ao ser interposto o recurso ordinário. 2. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (RMS 39232-AgR-ED, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 18.10.2023) 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE ANÁLISE DE CONTROVÉRSIA QUE NÃO FOI OBJETO DO ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados. 2. A apresentação de fundamentos apenas em sede de recurso ordinário, sem que tenha ocorrido debate em momento processual anterior pelo Superior Tribunal de Justiça, configura inovação recursal insuscetível de apreciação pela CORTE (RMS 33.675-ED-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020). 3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 4. Embargos de Declaração rejeitados.” (RMS 39252-AgR-ED, Rel. Min. Alexandre De Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023) 

Por todo o exposto, constata-se que a parte embargante busca indevidamente o rejulgamento do feito, o que não é admitido na via estreita dos embargos de declaração. 
Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.
Publique-se.

Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente